Tribunal: TJDFT
Processo: 0750144-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750144-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. contra a decisão saneadora proferida nos embargos à execução 0712107-36.2023.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia). Recebido o recurso, foi indeferido, em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido para atribuição de efeito suspensivo (id 53859561). Os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida, em 15 de dezembro de 2023, sentença de improcedência dos embargos à execução nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução, resolvendo o processo com mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Promova-se a juntada desta sentença nos autos da execução n.o 0709797-57.2023.8.07.0009. Condeno o embargante nas custas e nos honorários sucumbenciais, estes fixados 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 13, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa na distribuição, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Nesse toar, a extinção dos embargos à execução esvazia o objeto do presente agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Por essa razão, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator